Tribunal: TJDFT
Processo: 0723781-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FATO SUPERVENIENTE. INCAPCIDADE DE ALTERAR A DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos sustentando a existência de fato superveniente que altera o suporte fático da lide.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar a existência de fato novo constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, capaz de alterar a decisão embargada.
III. Razões de decidir
3. Apesar da existência de fato novo consubstanciado na revogação administrativa da homologação da alienação do imóvel litigioso, bem como a sua exclusão do edital de licitação, tal fato não altera a condição da posse exercida pelos Agravantes, ora Embargantes, os quais, portanto, continuam não satisfazendo os requisitos para a manutenção liminar no imóvel.
4. Embora exista fato superveniente, não se trata de fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, consistindo, portanto, em fato insuscetível de alterar a decisão embargada.
IV.Dispositivo 5. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022.